Tribunal: TJES
Processo: 5005582-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005582-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANA ASSERUY NIPPES
AGRAVADO: MARCELO DE FREITAS BUFFON
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005582-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANA ASSERUY NIPPES

AGRAVADO: MARCELO DE FREITAS BUFFON

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO LUIZ PEREIRA - ES12007

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANA ASSERUY NIPPES
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 1723334 e fl. 01 do evento 1723335), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0024329-79.2013.8.08.0048, promovido por
MARCELO DE FREITAS BUFFON
em desfavor da ora agravante, deferiu a penhora de valores nas contas correntes da executada/recorrente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/10 do evento 1723227, em resumo, a agravante alega que:
(I)
a penhora recaiu sobre verbas impenhoráveis e violou a regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(II)
“
incontestável que os valores percebidos pela Agravante possuíam caráter ALIMENTAR, posto que inexiste qualquer outro tipo de renda em favor da mesma, haja vista a conta penhorada tratar-se de conta salário, onde os valores recebidos refletem os subsídios em decorrência da remuneração de sua atividade profissional, com destinação INTEGRAL às despesas e compromissos financeiros responsáveis pela subsistência própria e de sua família.
” (fl. 04); e que
(III)
a constrição do valor de R$ 1.420,46 (mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) viola o princípio da menor onerosidade.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores e afastar a penhora.

O eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, na decisão do evento 1727141, integrada pelo r.
decisum
do evento 1740072, determinou a redistribuição deste recurso por prevenção de Câmara, uma vez que o douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama figurou como relator do recurso de apelação interposto no bojo da ação originária deste agravo de instrumento, mas ocupava o cargo de Vice-Presidente desta egrégia Corte à época da distribuição deste agravo de instrumento.

No evento 1765050, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o efeito suspensivo e manteve a eficácia da decisão hostilizada.

Após constatar que não foi observada a determinação do Ato Normativo Conjunto nº 037/2020, o preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no evento 2439147, assentou a necessidade de nova intimação do agravado para apresentar contraminuta.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/02 do evento 2571926, o agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois a recorrente “
não comprovou documentalmente nos autos que os valores penhorados são, de fato, decorrentes de verbas salariais.
” (fl. 02).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANA ASSERUY NIPPES
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 1723334 e fl. 01 do evento 1723335), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0024329-79.2013.8.08.0048, promovido por
MARCELO DE FREITAS BUFFON
em desfavor da ora agravante, deferiu a penhora de valores nas contas correntes da executada/recorrente.

A juíza de primeiro grau fundamentou ser cabível a penhora de percentual da verba salarial para o pagamento de verbas alimentares, como por exemplo, honorários advocatícios, e que a constrição ocorreu em duas contas correntes distintas, sendo que a recorrente recebe seu salário na conta do banco Itaú.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a penhora por meio do sistema BacenJud (evento 1723230) não afronta a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

A constrição da importância de R$ 1.420,46 (mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) foi majoritariamente alcançada na conta corrente da Caixa Econômica Federal, enquanto a agravante recebe seu salário na conta corrente do Banco Itaú (evento 1723341), logo, não foi clarificado que a constrição atingiu verbas salariais. Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO SÓCIO NA CDA. INFRIGÊNCIA AO ART. 135, III, DO CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO APELANTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.. O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.104.900/ES, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE SE O NOME DO SÓCIO CONSTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, CABE A ELE COMPROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 135 DO CTN. 2.. A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, COMPETINDO AO EXECUTADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO INSTRUIR O PROCESSO COM CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA QUE SEJA POSSÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR SE A EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ELE AJUIZADA PELO FISCO FOI LEGAL OU NÃO. No caso, o apelante não instruiu os embargos à execução com a cópia do processo administrativo fiscal, e, intimado para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 82), prevalecendo a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa na qual o seu nome consta como sócio da empresa devedora Sassemburg Alimentos Ltda. 3. - São impenhoráveis os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, ressalvado o pagamento de pensão alimentícia prevista no §2º, do aludido art. 833 do CPC. Comprovado que os valores depositados pelo apelante junto ao Banco Bradesco são verbas salariais, impõe-se a sua liberação.
4. - Inexistindo comprovação de que os valores depositados junto ao Banco do Brasil são verbas salariais ou aplicação em caderneta de poupança, mantém-se a penhora dos valores para satisfação do crédito tributário.
5. - A sucumbência recíproca autoriza a condenação do apelante ao pagamento de 3/4 (três quartos) do valor das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em favor do Procurador do Estado, bem como a condenação do Estado do Espírito Santo em restituir ao apelante o valor correspondente a 1⁄4 (um quarto) do valor das custas dos embargos à execução e ao pagamento de honorários advocatícios, também fixados por equidade, ressalvando-se que os valores devidos pelo apelante estão com a exigibilidade suspensa ante da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita (CPC, art. 98, §3º).6. - Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0013786-80.2019.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 23/11/2021; DJES 16/12/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º D O CPC/15 REJEITADA. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao impugnante o ônus de desconstituir a presunção de miserabilidade que exsurge em favor do impugnado, requerente da Assistência Judiciária Gratuita e, in casu, os agravados não apresentaram qualquer prova para refutar a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante e, portanto, o benefício deferido anteriormente deve ser mantido. 2. O agravante interpôs este recurso em 20 de janeiro de 2017 (sexta-feira) e, em cumprimento ao art. 1.018, §2º, do CPC/15, protocolizou, via correios, a comprovação da interposição, perante o juízo a quo, em 25 de janeiro de 2017 (quarta-feira), dentro do prazo de três dias previsto para tanto, considerando as regras dos arts. 219 (contagem dos prazos em dias úteis) e 224 (contagem dos prazos excluindo o do começo e incluindo o do vencimento) do CPC/15. 3. Tanto a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça como a do c. Superior Tribunal de Justiça se encontram consolidadas no sentido de que, afastadas as hipóteses excepcionais de penhorabilidade previstas no Diploma Processual Civil e na jurisprudência da Corte Superior, a impenhorabilidade de verbas salariais apresenta natureza absoluta, motivo pelo qual, uma vez que esta natureza seja reconhecida, não pode o órgão julgador, a fim de sopesar os interesses do exequente com os do executado, flexibilizar a regra da impenhorabilidade para determinar o bloqueio parcial de tal quantia.
4. Neste caso concreto não há como afirmar, peremptoriamente, que as verbas constritas possuem evidente natureza salarial, já que, embora o Banco Banestes seja o indicado pelos contracheques colacionados aos autos, como o de depósito da remuneração do agravante, não há qualquer prova de que a conta bloqueada é exatamente a mesma em que o agravante percebe a sua remuneração mensal, o que seria facilmente solucionado pela demonstração, via extrato de conta corrente, do depósito salarial daquele respectivo mês, extrato este que não foi colacionado à petição inicial deste recurso e, tampouco apresentado posteriormente pelo agravante a fim de comprovar sua alegação.
5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000116-64.2017.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 16/05/2017; DJES 25/05/2017)

Ademais, a título argumentativo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora prejudica o seu sustento, sendo assente o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de que é cabível a constrição de parcela do salário, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia".
2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.
2. No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Nesse contexto, considerando que a finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito do exequente/agravado, que inclusive ostenta natureza alimentar por ser originado das verbas honorárias fixadas na fase de conhecimento, não vislumbro mácula no ato constritivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA SALARIAL – VIABILIDADE DE PENHORA – CRÉDITO ALIMENTAR DO EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A agravante não comprovou que a penhora na conta corrente na Caixa Econômica Federal alcançou verbas salariais, sendo que a recorrente aufere seus rendimentos no banco Itaú.

2.
Não foi evidenciado que o ato constritivo prejudica o sustento da agravante, sendo que a finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito do exequente/agravado, que inclusive ostenta natureza alimentar por ser originado das verbas honorárias fixadas na fase de conhecimento

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.